Tribunal: TJDFT
Processo: 0702823-79.2020.8.07.0018
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-10

Ementa:
Com fundamento no § 1o do art. 4o da Lei no 12.016/2009, defiro o pedido da impetrante e determino a notificação, para fins de cumprimento do acórdão (ID no 1302032), do Gerente de Segurança, Higiene e Medicina do Trabalho, da Secretaria de Estado da Saúde, via correspondência eletrônica, nos endereços de email por ela informados (ID no 21917501), observados os requisitos previstos no §§ 2o e 3o da referida norma.